Tribunal: TJDFT
Processo: 0704554-19.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0704554-19.2024.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: MANOEL BRUNO DIAS DOS SANTOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra sentença (Id 57029766) proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de busca e apreensão proposta pelo ora apelante em desfavor de Manoel Bruno Dias dos Santos, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, em razão da ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, na forma do art. 485, IV, do CPC. Irresignado, o autor interpõe o presente apelo. Em razões recursais (Id 57029768), após síntese dos fatos, defende, em suma, ter logrado êxito em demonstrar a alienação fiduciária pactuada entre as partes. Assinala que a cláusula da “Garantia” do contrato estabelece ser responsabilidade do devedor fiduciário averbar o contrato junto ao DETRAN. Alega, entretanto, não ter o apelado tomado tal providência no prazo de 30 (trinta) dias a partir da assinatura do contrato. Argumenta que indeferir a medida liminar em razão do comportamento inerte adotado pelo réu “é dar credito a torpeza do devedor, já que o mesmo deixou de realizar sua obrigação de transferência”. Afirma ser relativa a presunção de propriedade firmada pelo registro junto ao DETRAN, de forma a admitir prova em contrário. Brada ser cristalina a inserção da alienação fiduciária no certificado do registro, demonstrado pelos documentos acostados nos autos. Entende, assim, pela suficiência das provas apresentadas, capazes de demonstrar o negócio firmado pelas partes e a constituição do veículo como garantia fiduciária da relação jurídica formada. Cita jurisprudência. Indica o preenchimento dos requisitos para o prosseguimento do feito. Declara que o veículo pertence, de fato, ao apelante, em razão do gravame fiduciário. Menciona que a alienação fiduciária devidamente anotada no certificado de registro é oponível a terceiro. Ao final, requer: a) Posto que preenchidos os requisitos do artigo 319 e 320 do digesto processual civil e ainda, ante a presença de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo na petição inicial, deferindo a medida liminar; b) Seja afastada a condenação do Apelante ao pagamento das despesas e custas processuais; c) O prequestionamento de todas as “quaestiones facti” e “quaestiones iures” arguidas nesta ação, como forma de afastar os óbices regimentais dos Tribunais Superiores, caso seja utilizada de recurso para os órgãos “Ad quem”; Preparo comprovado (Id 57029769). Sem contrarrazões. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. No caso, o recurso não deve ser admitido, porque não preenchidos os requisitos para que seja conhecido. Explico. Da análise dos autos, verifico que o autor, ora apelante, propôs ação de busca e apreensão em desfavor do réu (Id 57028445), em razão do inadimplemento do Contrato de Financiamento n. 3633295336, celebrado em 5/7/2022, para aquisição do veículo VW Voyage 1.0, Placa IRZ1443, Chassi 9BWDA05U8CT008155, Renavam 00330566121, ano 2011/2012, garantido por alienação fiduciária. Alegou ter o réu se tornado inadimplente a partir da quarta parcela do financiamento, com vencimento em 8/11/2022, incorrendo em mora desde esta data. Ao Id 57029761, o juízo de origem indicou a existência de óbice ao processamento da busca e apreensão, pois o veículo não se encontrava registrado em nome do réu, mas de terceiro estranho à lide, conforme consulta ao sistema Renajud, na qual verificada a comunicação da venda do automóvel em 12/7/2022. Ponderou o juízo a quo a necessidade de a alienação fiduciária ser registrada em favor da instituição financeira autora junto ao DETRAN e, ao final, determinou a emenda à inicial para “I – esclarecer a transferência do bem a terceiro, ou converter o feito em execução, no prazo de 15 dias. II – apresentar rol de depositários;”. Em petição de Id 57029764, o autor indicou o nome do depositário, mantendo-se inerte, contudo, em relação à determinação de esclarecimento da transferência do bem a terceiro ou da conversão do feito em execução. Em seguida, sobreveio a sentença ora apelada, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, nos seguintes termos (Id 57029766): Trata-se ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A. em desfavor de MANOEL BRUNO DIAS DOS SANTOS, partes qualificadas nos autos. Por meio de consulta ao sistema Renajud, verificou-se que o veículo objeto desta ação está registrado em nome de terceiro. Intimado a emendar a inicial para juntar procuração com assinatura digital juridicamente válida e demonstrar que o veículo foi efetivamente adquirido pelo réu, a fim de comprovar sua legitimidade para ocupar o polo passivo da busca e apreensão do bem, o autor manteve-se inerte. Nesta data foi realizada nova consulta ao sistema RENAJUD e verificou-se que o registro ainda permanece em nome de terceiro. É o relatório. Decido. O registro do veículo ofertado em garantia de alienação fiduciária em nome de terceiro resulta na ausência dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular desenvolvimento, o que obsta a instauração da relação processual. No presente caso, a responsabilidade do registro da alienação fiduciária no cadastro do DETRAN é da financeira, a fim de obstar a transferência do veículo. Como a alienação não foi levada a registro, presume-se a boa-fé do terceiro adquirente e a liminar não poderá ser cumprida em desfavor deste. Nesse sentido, é o entendimento do TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULODADO EM GARANTIA REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. INDEFERIMENTO DAPETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. Em ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei 911/69, o fato de o veículo dado em garantia (alienação fiduciária) estar registrado no RENAJUD em nome de pessoa estranha à lide enseja a extinção do processo, sem resolução de mérito. 2. Apelação conhecida e não provida. Unânime. (Acórdão 1336711, 07117762620208070020, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no PJe: 13/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nas Ações de Busca e Apreensão de veículo com cláusula de alienação fiduciária, em observância ao Decreto-Lei 911/1969, se o veículo encontra-se registrado em nome de terceiro não integrante da lide, há ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, o que autoriza a extinção do feito. 2. O registro da alienação fiduciária no Sistema Nacional de Gravames - SNG não supre a exigência legal de registro no órgão de trânsito competente, conforme previsão do artigo 1.361, parágrafo 1o, do Código Civil. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1332205, 07244802520208070003, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO REGISTRADO NO DETRAN EM NOME DE TERCEIRO. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA NÃO CONSTITUÍDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1. O fato de o veículo não estar registrado no DETRAN no nome do devedor-fiduciário, mas de terceiro alheio à lide, evidencia a não constituição da propriedade fiduciária em nome do credor e acarreta a extinção ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (CPC/2015 485 IV). Precedentes deste TJDFT. 2. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1282861, 07068939220178070003, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 24/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por todo o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem apreciação do mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. (...) Pois bem. Como se extrai do cenário acima delineado, embora devidamente intimada a se manifestar sobre a transferência do bem a terceiro ou converter o feito em execução, a parte autora quedou-se inerte, no particular. Nada obstante, veicula na presente apelação teses jurídicas relativas à comprovação da inserção da alienação fiduciária no certificado de registro do veículo junto ao DETRAN, os quais não foram direcionados à oportuna deliberação pelo juízo de origem, mesmo após a intimação para emenda à inicial, nos termos da decisão de Id 57029761. Destarte, não tendo sido as matérias agitadas no recurso submetidas ao juízo de origem, a sentença recorrida em nada dialoga com as razões recursais. O intento recursal é claramente vedado pelos princípios da dialeticidade e da vedação à supressão de instância. Lembro que o princípio da dialeticidade está atrelado ao interesse recursal e umbilicalmente ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa e impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial, o dever de indicar, de forma congruente, os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Segundo esse princípio, no recurso devem ser apresentadas as razões que fundamentem o reexame da decisão judicial, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica, de vantagem processual com a obtenção de pronunciamento mais favorável ou para invalidar o ato judicial defeituoso, a fim de novo pronunciamento hígido ser exarado. Pretender afastar a extinção do processo sem resolução do mérito a pretexto de ver consideradas as razões inauguradas injustificadamente na instância recursal implicam indevida supressão de instância, com violação do princípio do duplo grau de jurisdição e do contraditório e da ampla defesa, a serem exercidos no devido processo legal em tramitação no juízo de origem. Nesse sentido, transcrevo julgado da 1a e. Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECONHECIDA. RECURSO INADMISSÍVEL. ART. 932, III CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a análise em sede de apelo de matéria não aventada na instância singular por caracterizar inovação recursal e supressão de instância. Precedentes. 1.1. As alegações do ora agravante de que as notas fiscais estão em nome do segundo réu e de ausência de documento comprobatório do fornecimento dos materiais pela empresa autora não foram arguidas em primeira instância, não podendo ser conhecido. Recurso não conhecido 2. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1325243, 07126722920208070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Portanto, o recurso é manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade e da inovação recursal. Dentro deste quadrante, com arrimo no art. 932, III, do Código de Processo Civil, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, devolvam-se os autos para o juízo de origem para as providências necessárias, observando-se as cautelas legais. Brasília, 30 de julho de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora